Tribunal: TJDFT
Processo: 0749440-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. TUTELA ANTECIPADA. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. SÚMULA 598 DO STJ. LEI 7.713/88. RELATÓRIO MÉDICO. AUSÊNCIA DE DETALHAMENTO DA MOLÉSTIA. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO VERIFICADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 300 do CPC, são pressupostos para o deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
2. Ainda que se dispense a realização de laudo realizado pelo órgão administrativo a quem incumbe a análise do pedido (Súmula 598 do STJ), é imprescindível a comprovação de que a moléstia do requerente se enquadra nas hipóteses de isenção tributária previstas na Lei n. 7.713/88.
3. No caso, o agravante apresentou relatório médico declaratório de insuficiência coronariana, sem juntar laudo com detalhamento da moléstia. Conquanto seja prescindível a prévia submissão do pedido de isenção ao órgão público, a parte deve fornecer elementos robustos para se aferir a concessão do benefício, a partir de documentos que não foram submetidos ao contraditório, não se encontrando presente, no caso, a probabilidade do direito.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.